Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022389-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO - CPF: 003.837.881-70 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (APELANTE), GABRIEL MARTINS TEIXEIRA BORGES - CPF: 024.728.571-44 (ADVOGADO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – NATUREZA MATERIAL SECURITÁRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DE COBERTURA PATRIMONIAL MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL – IRRELEVÂNCIA DA FORMA ASSOCIATIVA ADOTADA – SINISTRO AUTOMOTIVO – OCORRÊNCIA COMPROVADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS DE REPARO – NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE VISTORIA TÉCNICA – DESMONTAGEM DO VEÍCULO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, AGRAVAMENTO DO RISCO OU INCOMPATIBILIDADE DOS DANOS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA ASSOCIAÇÃO – RECIBOS E COMPROVANTES DE DESPESAS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A associação de proteção veicular que, embora formalmente constituída como entidade civil sem fins lucrativos, oferece cobertura patrimonial contra riscos predeterminados, mediante pagamento periódico de contribuição, equipara-se, para fins de incidência normativa, a fornecedora de serviços, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A autonomia privada associativa e as normas internas da entidade não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretadas em conformidade com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao abuso de direito, especialmente quando a atividade desenvolvida apresenta inequívoca natureza securitária.

Comprovada a ocorrência do sinistro por boletim de ocorrência, fotografias do veículo avariado e documentos relativos ao reparo automotivo, não se mostra legítima a negativa de cobertura fundada apenas na alegação de que a desmontagem do automóvel teria inviabilizado a vistoria técnica, sobretudo quando inexistente prova concreta de fraude, adulteração, agravamento deliberado do risco ou incompatibilidade entre as avarias e a dinâmica do acidente.

A impugnação genérica aos recibos e comprovantes apresentados pelo consumidor não é suficiente para afastar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, incumbindo à associação demonstrar, de forma técnica e objetiva, eventual excesso, desconexão ou irregularidade nos valores pleiteados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022389-50.2023.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTÔNOMOS DE GOIÁS - SOLIDY

APELADO: DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTÔNOMOS DE GOIÁS - SOLIDY
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Danos Morais por Má Prestação de Serviços no 1022389-50.2023.8.11.0041, ajuizada por
DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante
“[...] ao pagamento do valor de R$ 15.700,00, oriundo das despesas auferidas pelo autor com o conserto do automóvel sinistrado, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária, a partir do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual. Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA”
(sic).

Ao final, condenou
“[...] ambas as partes ao pagamento das custas processuais em sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil, no patamar de 50% para cada uma delas, além de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, § 2o, do mesmo CPC”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 345704905, sendo estes rejeitados no Id. 345704908.

Em suas razões, a apelante afirma, inicialmente, que a sentença incorreu em erro ao equiparar a SOLIDY à uma seguradora, pois se trataria de associação civil mutualista, regida pela liberdade associativa, pelos arts. 53 a 61 do Código Civil e por pacto de rateio de despesas entre associados, distinto do contrato típico de seguro previsto no art. 757 do Código Civil.

Defende que a adesão do apelado ao quadro associativo ocorreu de forma livre e consciente, com aceitação do regulamento interno, o qual disciplinaria as hipóteses de amparo, exclusão e regulação do sinistro. Sustenta, assim, que o afastamento das normas internas configuraria indevida intervenção judicial na autonomia privada e violaria os arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Aduz, ainda, que não ficou comprovado o nexo causal entre os danos alegados e o evento comunicado, pois o veículo teria sido desmontado antes da conclusão do procedimento de regulação, impedindo a vistoria técnica e a verificação da compatibilidade entre as avarias e a dinâmica do sinistro. Segundo a recorrente, tal conduta impossibilitou a apuração adequada dos danos e justificaria a negativa de amparo.

Argumenta que a sentença teria reconhecido o direito à indenização com base em recibos particulares apresentados unilateralmente pelo autor, presumindo o nexo causal e invertendo indevidamente o ônus da prova, em afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por isso, sustenta que a condenação não poderia subsistir sem prova técnica segura da origem dos danos.

A par destes argumentos, requer
“[...]
a)
Conhecimento e provimento integral do recurso, para reformar a sentença;
b)
subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja a sentença anulada, determinando-se novo julgamento com adequado enquadramento jurídico da relação associativa; Rua Brasil,50, Sala 5-B, Setor Bueno, CEP: 74.215-070, Município de Goiânia, Estado de Goiás E-mail: gmtb.adv@gmail.com MSS
c)
subsidiariamente ainda, na remota hipótese de manutenção parcial da condenação, que o valor indenizatório seja limitado estritamente às despesas efetivamente comprovadas e tecnicamente vinculadas ao evento comunicado;
d)
a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 345704913, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença e majoração da verba honorária.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 347137397.

Sustentação oral da parte apelada em mídia eletrônica, na forma do art. 13 e §§, da Resolução TJMT/OE no 08 de 24 de julho de 2025, juntado no Id. 369766880.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante
“[...] ao pagamento do valor de R$ 15.700,00, oriundo das despesas auferidas pelo autor com o conserto do automóvel sinistrado, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária, a partir do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual. Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA”
(sic).

Ao final, condenou
“[...] ambas as partes ao pagamento das custas processuais em sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil, no patamar de 50% para cada uma delas, além de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, § 2o, do mesmo CPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Primeiramente, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo, de forma que se torna de rigor a aplicação da sistemática de proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a Inversão do Ônus da Prova disciplinada pelo artigo 6o, VIII, deste diploma, vez que notória a hipossuficiência técnica existente entre o autor e a associação requerida.

Nesta mesma lógica, ressalto que o fato de a ré não ser seguradora, e sim associação de proteção veicular, não a elide de se submeter às disposições legais que versam sobre o direito consumerista, uma vez que a finalidade do contrato celebrado entre as partes é a mesma do contrato de seguro, exercendo, pois, a requerida claro papel de seguradora.

Para além destas constatações, observo que o requerente, de fato, sofreu o acidente informado, o que pode ser confirmado pelos diversos documentos acostados à exordial, como o boletim de ocorrência e as fotografias que a instruem.

Ademais disso, o prejuízo material de R$ 15.700,00 também resulta verificado, por motivo dos recibos fornecidos na peça vestibular, de forma que se torna imprescindível a cobertura mediante pagamento de prêmio securitário.

Sob este vértice, não resulta configurado nos autos qualquer elemento que indique que a parte autora agravou o risco protegido, culminando de qualquer forma com a consumação do acidente que ensejou no pagamento da indenização devida.

Em apartada síntese, analiso o pedido de indenização por danos morais formulado.

[...]

Desta feita, o dano moral se caracteriza por uma violação à honra do afetado, causando abalo psíquico e psicológico.

Neste vértice, observo dos autos que a presente ação versa basicamente sobre inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável, uma vez que resultou em simples aborrecimento e frustração, não sendo crível que o não pagamento do prêmio securitário invadiu a esfera extrapatrimonial do polo ativo.

[...]

Com isso, entendo que se verifica parcialmente o direito do autor, precipuamente no que tange ao pagamento relativo às despesas materiais suportados pelo requerente, na importância comprovada.

Feitas estas considerações, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, pelo que CONDENO a ré ao pagamento do valor de R$ 15.700,00, oriundo das despesas auferidas pelo autor com o conserto do automóvel sinistrado, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária, a partir do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual.

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Desta feita, julgo EXTINTA esta ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Entretanto, verifico que o autor não sucumbiu na parte mínima dos pedidos, de forma que condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais em sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil, no patamar de 50% para cada uma delas, além de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, § 2o, do mesmo CPC.”
(Id. 345704904)

Pois bem.

Inicialmente, não assiste razão à apelante ao sustentar a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica estabelecida entre as partes, sob o argumento de que se trata de mera associação civil mutualista, sem finalidade lucrativa, regida exclusivamente por normas estatutárias internas e pela autonomia privada associativa.

Com efeito,
embora formalmente constituída sob a roupagem de associação civil, a atividade efetivamente desempenhada pela recorrente possui inequívoca natureza securitária, uma vez que há oferta remunerada de cobertura patrimonial contra riscos predeterminados, mediante pagamento periódico de contribuições mensais, em típica relação de fornecimento de serviços
.

Tal circunstância decorre do próprio instrumento contratual juntado aos autos, mais especificamente no Id. 345704439, no qual consta expressamente a previsão de “proteção 100% da tabela FIPE”, cobertura para “roubo/furto”, “colisão”, “incêndio”, “perda total/parcial”, além de assistência 24 horas e serviços correlatos.

Nessa perspectiva, a incidência das normas consumeristas decorre da própria natureza material da atividade exercida, sendo irrelevante a nomenclatura conferida pela entidade ao vínculo jurídico estabelecido com seus associados.

Os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor dispõem que:

“
Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

“
Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse contexto, a atividade desempenhada pela apelante subsume-se perfeitamente ao conceito legal de fornecedora de serviços, porquanto disponibiliza cobertura patrimonial mediante contraprestação econômica periódica, assumindo obrigação de ressarcimento em hipóteses previamente delimitadas contratualmente.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício consolidou entendimento no sentido de que associações de proteção veicular submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor quando exercem atividade típica de proteção patrimonial mediante remuneração.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA.
RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO ASSOCIATIVA QUE, NA PRÁTICA, CONFIGURA PRESTAÇÃO REMUNERADA DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO ASSOCIADO.
SUSPENSÃO INDEFINIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, condenando-a ao pagamento do valor integral do veículo sinistrado, apurado pela Tabela FIPE à época do evento, bem como à indenização por dano moral, em razão da suspensão injustificada do pagamento após roubo do veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é inadmissível em razão da alegada intempestividade dos embargos de declaração que integraram a sentença; (ii) saber se a relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular e associado submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e se a suspensão do pagamento da indenização securitária, condicionada à conclusão de inquérito policial, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A alegada intempestividade dos embargos de declaração não enseja o não conhecimento do recurso, porquanto a matéria foi expressamente analisada pelo juízo de origem, inexistindo nulidade absoluta ou violação direta às normas processuais que autorize o afastamento da decisão, sobretudo à míngua de prejuízo concreto à parte adversa.

A associação de proteção veicular, embora formalmente estruturada como entidade sem fins lucrativos, atua materialmente como fornecedora de serviços, mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas consumeristas diante da vulnerabilidade do associado.

A suspensão indefinida do pagamento da indenização securitária, fundada exclusivamente na pendência de inquérito policial, sem demonstração concreta de fraude imputável ao associado e sem previsão de prazo razoável para solução administrativa, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, caracterizando falha na prestação do serviço.

A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o quantum fixado em R$ 10.000,00, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

1. Associações de proteção veicular submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor quando, a despeito de sua forma jurídica, atuam como fornecedoras de serviço mediante contraprestação pecuniária e em contexto de vulnerabilidade do associado.

2. A suspensão indefinida do pagamento de indenização securitária, condicionada à conclusão de inquérito policial e desacompanhada de prova concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VI, e 14; CPC, arts. 1.009, §1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre aplicação do CDC às associações de proteção veicular; precedentes sobre dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura securitária.”
(N.U 1044641-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONFISSÃO DO CONDUTOR. PROTEÇÃO VEICULAR.
ASSOCIAÇÃO QUE EXERCE ATIVIDADE SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC.
COBERTURA PARA PASSAGEIROS E TERCEIROS PREVISTA EM CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou, solidariamente com o condutor do veículo, ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes, danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito que causou graves lesões à vítima passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a manutenção da gratuidade da justiça concedida à autora;

(ii) definir a responsabilidade da associação apelante pelos danos sofridos pela vítima passageira;

(iii) examinar a comprovação dos danos materiais, morais, estéticos e dos lucros cessantes;

(iv) avaliar a possibilidade de redução dos valores indenizatórios ou reconhecimento de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo ao impugnante comprovar a capacidade financeira da parte (CPC, art. 99, § 2o). Inexistindo tal prova, mantém-se a justiça gratuita.

O condutor confessou ter perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, configurando culpa pelo acidente, em violação ao art. 28 do CTB.

A associação apelante, embora se denomine mutual, exerce atividade securitária remunerada, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (AgInt no REsp 2.028.764/MG, STJ). O contrato juntado prevê expressamente cobertura para passageiros e terceiros, impondo sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do CC.

Os danos materiais emergentes foram comprovados por notas fiscais de despesas médicas e de tratamento vinculadas ao acidente, sendo irrelevante estarem em nome de familiares.

Os lucros cessantes foram demonstrados pela prova documental e testemunhal, que comprovaram a impossibilidade de trabalho por seis meses, compatível com o valor fixado.

Os danos morais configuram-se in re ipsa, diante do politraumatismo grave, múltiplas cirurgias, internação em UTI por 32 dias e hospitalização por 45 dias. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se proporcional ao sofrimento experimentado e ao caráter pedagógico da indenização.

O dano estético restou comprovado pelas cicatrizes permanentes, sendo indenizável cumulativamente ao dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

Não há que se falar em culpa concorrente, pois o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do condutor réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

As associações de proteção veicular que oferecem cobertura securitária mediante remuneração submetem-se ao CDC e respondem solidariamente pelos danos a terceiros, nos limites do contrato.

O dano moral decorrente de acidente grave é presumido (in re ipsa), sendo possível a cumulação com dano estético (Súmula 387 do STJ).

Comprovados os lucros cessantes pelo afastamento da vítima de sua atividade profissional, é devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2o; CC/2002, art. 942; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, Súmula 387.”
(N.U 1000763-12.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (Destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais.
A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (Destaquei)

O entendimento supramencionado, ajusta-se integralmente à hipótese em exame.

Por conseguinte, não procede a alegação de
violação à liberdade associativa
prevista no artigo 5o, XVII e XX, da Constituição Federal, tampouco a tese de
impossibilidade de equiparação material às seguradoras regulares
, porquanto a incidência do Código de Defesa do Consumidor decorre da própria natureza da atividade exercida pela associação, a qual oferece cobertura patrimonial mediante contraprestação periódica.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de
indevida intervenção judicial na autonomia privada e nas normas internas da entidade
, uma vez que, embora legítimas,
as cláusulas regulamentares não possuem caráter absoluto e devem ser interpretadas em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a vedação ao abuso de direito, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil
.

Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a negativa de cobertura fundada exclusivamente em disposições internas, sobretudo diante do conjunto probatório produzido nos autos, que evidencia a ocorrência do sinistro e os prejuízos suportados pela parte autora.

Com efeito, a ocorrência do sinistro restou suficientemente demonstrada por boletim de ocorrência, fotografias do veículo avariado e documentos comprobatórios das despesas realizadas com o reparo automotivo, tendo as imagens acostadas aos autos, evidenciado danos compatíveis com a dinâmica narrada pelo autor, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar a veracidade do evento comunicado.

A apelante sustenta que o desmonte do veículo antes da conclusão da vistoria teria inviabilizado a comprovação do nexo causal e legitimado a recusa de cobertura.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório.

Isso porque a associação não demonstrou, de maneira técnica e objetiva, qualquer indício concreto de fraude, agravamento deliberado do risco ou incompatibilidade entre os danos constatados e o acidente noticiado.

Ao contrário, os documentos juntados revelam que o sinistro foi prontamente comunicado, que o veículo apresentava avarias visíveis e que os reparos realizados guardavam pertinência com os danos decorrentes do acidente.

Além disso, verifica-se que a desmontagem parcial do motor ocorreu justamente para viabilizar a análise técnica e elaboração do orçamento do conserto, circunstância inerente ao próprio procedimento mecânico necessário à avaliação dos danos internos do veículo.

Não se mostra razoável, portanto, admitir que a mera desmontagem do automóvel, desacompanhada de qualquer prova concreta de adulteração ou comprometimento doloso dos vestígios, seja suficiente para afastar automaticamente a cobertura contratual.

Também não prospera a alegação de deficiência de fundamentação da sentença.

A decisão recorrida examinou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, enfrentando os fundamentos centrais deduzidos pelas partes, especialmente quanto à incidência do CDC, à natureza da relação jurídica, à comprovação do sinistro e à ausência de demonstração de fato impeditivo do direito do autor.

O fato de a conclusão adotada ser desfavorável à tese da recorrente não implica nulidade por ausência de fundamentação.

Por fim, igualmente não merece acolhimento o pedido subsidiário de
redução da condenação
.

Isso porque os valores reconhecidos na sentença encontram respaldo nos documentos comprobatórios juntados aos autos, consistentes em recibos, orçamentos e comprovantes de despesas relacionadas ao reparo do automóvel.

A apelante, embora impugne genericamente os montantes apresentados, não produziu qualquer prova apta a demonstrar excesso, inconsistência ou desconexão entre os valores despendidos e os danos efetivamente suportados pelo autor.

Logo, ausente demonstração concreta de irregularidade na quantificação reconhecida pelo Juízo de origem, deve ser integralmente mantida a condenação fixada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca fixada na sentença, sendo 80% (oitenta por cento) da verba honorária devida em favor do patrono da parte autora/apelada e 20% (vinte por cento) em favor do patrono da parte ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026